Tribunal: TCU
Processo: 011.076/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6530/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.076/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Henrique Lucht (XXX.003.069-XX); Caua dos Santos Guido (XXX.894.068-XX); Daiane Martins Machado (XXX.300.669-XX); Emerson Luiz Pereira (XXX.304.329-XX); Gabriela Stradiotti Rodrigues (XXX.987.299-XX); Giovani Feskiu (XXX.221.059-XX); Manoel Venancio Guzman da Silva (XXX.081.659-XX); Mariana Oliveira do Espirito Santo (XXX.500.787-XX); Paula Carlos de Maria (XXX.227.779-XX); Ricardo Souza (XXX.314.019-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.